Tribunal: TJSP
Processo: 1010615-83.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-24
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
r ou alterar suas razões, nos exatos limites da modificação, no prazo de 15 dias, contado da intimação da decisão dos embargos de declaração. O Estado ofertou tempestivamente seu aditamento, não novo recurso; e o aditamento se restringiu à matéria tratada na decisão que acolheu em parte os embargos de declaração, não havendo que se falar em preclusão. Preliminar afastada. –
2. Preliminar. Interesse processual. A liminar concedida suspendeu a exigibilidade do crédito tributário objeto do parcelamento até o recálculo das parcelas pela taxa Selic. Entretanto, as parcelas já eram atualizadas pela taxa Selic, conforme se depreende dos termos de aceite dos parcelamentos de no 50002668-7 e 50001869-6. Ainda que considerada a liminar de forma abrangente, para que se exigisse o recálculo das CDA, não das parcelas dos parcelamentos, a afirmação do Estado é corroborada com a própria sentença, que afastou o pleito quanto às CDA incluídas nos parcelamentos, cujo rompimento foi comunicado no recurso do Estado, por já estarem sendo corrigidas pela taxa Selic. Rompidos os parcelamentos em 30-4-2020, carece à autora interesse de agir quanto a eles. Preliminar acolhida.
3. Débito tributário. Juros de mora. Taxa de juros. LE no 13.978/09. Taxa Selic. A taxa de juros não pode exceder aquela utilizada pela União para os mesmos fins, que na atualidade é a taxa Selic, nos termos do art. 13 da LF no 9.065/95, conforme decidido pelo Órgão Especial no Incidente de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012, 27-2-2013, Rel. Paulo Dimas Mascaretti. As adesões da impetrante aos Programas Especiais de Parcelamento (PEP), bem como a confissão das dívidas, não conduzem a entendimento em sentido contrário, eis que o Estado não está autorizado a cobrar juros reconhecidamente inconstitucionais. –
4. Parcelamento. Acréscimos financeiros. Os acréscimos financeiros incidem sobre o débito consolidado, composto pelo principal, multa e juros de mora anteriores já minorados pelos descontos concedidos no parcelamento. Trata-se de simples incidência dos acréscimos financeiros, típicos de qualquer operação de crédito como a adesão parcelada ao PEP, sobre um valor consolidado e parcelado em até 60 vezes, em que não se entrevê abuso. Inaplicação do entendimento firmado na Arguição de Inconstitucionalidade no 0016136-82.2017.8.26.0000, Órgão Especial, 28-2-2018, Rel. Péricles Pisa, que cuidou da taxa de juros incidente sobre o saldo devedor atualizado, não da hipótese dos autos: contagem dos juros inferiores a 1% ao mês incidentes sobre um principal já reduzido. A alteração pretendida implicaria na rescisão do próprio parcelamento: voltar ao valor anterior e juros da SELIC, como prevê a LE no 6.374/89, em desvantagem ao contribuinte. –
Procedência. Recurso do Estado provido em parte.
(TJSP; Apelação Cível 1010615-83.2020.8.26.0114; Relator (a): Torres de Carvalho; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 24/07/2021; Data de Registro: 24/07/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Torres de Carvalho

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

24/07/2021

Data de publicação:

24/07/2021

Ementa:
ICMS. Programa Especial de Parcelamento (PEP). Acréscimos financeiros. LE no 6.374/89 e 13.978/09. Taxa Selic. –
1. Preliminar. Preclusão consumativa. Segundo o art. 1.024, § 4o do CPC, caso o acolhimento dos embargos de declaração implique modificação da decisão embargada, o embargado que já tiver interposto outro recurso contra a decisão originária tem o direito de complementar ou alterar suas

Ementa:
ICMS. Programa Especial de Parcelamento (PEP). Acréscimos financeiros. LE no 6.374/89 e 13.978/09. Taxa Selic. –
1. Preliminar. Preclusão consumativa. Segundo o art. 1.024, § 4o do CPC, caso o acolhimento dos embargos de declaração implique modificação da decisão embargada, o embargado que já tiver interposto outro recurso contra a decisão originária tem o direito de complementar ou alterar suas razões, nos exatos limites da modificação, no prazo de 15 dias, contado da intimação da decisão dos embargos de declaração. O Estado ofertou tempestivamente seu aditamento, não novo recurso; e o aditamento se restringiu à matéria tratada na decisão que acolheu em parte os embargos de declaração, não havendo que se falar em preclusão. Preliminar afastada. –
2. Preliminar. Interesse processual. A liminar concedida suspendeu a exigibilidade do crédito tributário objeto do parcelamento até o recálculo das parcelas pela taxa Selic. Entretanto, as parcelas já eram atualizadas pela taxa Selic, conforme se depreende dos termos de aceite dos parcelamentos de no 50002668-7 e 50001869-6. Ainda que considerada a liminar de forma abrangente, para que se exigisse o recálculo das CDA, não das parcelas dos parcelamentos, a afirmação do Estado é corroborada com a própria sentença, que afastou o pleito quanto às CDA incluídas nos parcelamentos, cujo rompimento foi comunicado no recurso do Estado, por já estarem sendo corrigidas pela taxa Selic. Rompidos os parcelamentos em 30-4-2020, carece à autora interesse de agir quanto a eles. Preliminar acolhida.
3. Débito tributário. Juros de mora. Taxa de juros. LE no 13.978/09. Taxa Selic. A taxa de juros não pode exceder aquela utilizada pela União para os mesmos fins, que na atualidade é a taxa Selic, nos termos do art. 13 da LF no 9.065/95, conforme decidido pelo Órgão Especial no Incidente de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012, 27-2-2013, Rel. Paulo Dimas Mascaretti. As adesões da impetrante aos Programas Especiais de Parcelamento (PEP), bem como a confissão das dívidas, não conduzem a entendimento em sentido contrário, eis que o Estado não está autorizado a cobrar juros reconhecidamente inconstitucionais. –
4. Parcelamento. Acréscimos financeiros. Os acréscimos financeiros incidem sobre o débito consolidado, composto pelo principal, multa e juros de mora anteriores já minorados pelos descontos concedidos no parcelamento. Trata-se de simples incidência dos acréscimos financeiros, típicos de qualquer operação de crédito como a adesão parcelada ao PEP, sobre um valor consolidado e parcelado em até 60 vezes, em que não se entrevê abuso. Inaplicação do entendimento firmado na Arguição de Inconstitucionalidade no 0016136-82.2017.8.26.0000, Órgão Especial, 28-2-2018, Rel. Péricles Pisa, que cuidou da taxa de juros incidente sobre o saldo devedor atualizado, não da hipótese dos autos: contagem dos juros inferiores a 1% ao mês incidentes sobre um principal já reduzido. A alteração pretendida implicaria na rescisão do próprio parcelamento: voltar ao valor anterior e juros da SELIC, como prevê a LE no 6.374/89, em desvantagem ao contribuinte. –
Procedência. Recurso do Estado provido em parte.